Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700366-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA EMBARGADO: JOCILIA JANAINA GUIMARAES MOREIRA, G. G. D. C., LUIS FELIPE FERREIRA DE CARVALHO, G. G. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por HORIZONTE LOGISTICA LTDA contra o acórdão de ID 51501606, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. ROUBO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR SEGURO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECONHECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O roubo de carga constitui força maior que exclui a responsabilidade do transportador autônomo, quando adotadas por ele todas as cautelas necessárias, de acordo com a interpretação analógica da previsão legal contida no art. 734 do Código Civil, e entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça. 2. O termo de confissão de dívida entabulado entre as partes, no sentido de afastar a expressa previsão legal quanto à exclusão de responsabilidade civil do transportador na hipótese de roubo de carga, constitui negócio jurídico nulo, dado o nítido objetivo de fraudar a previsão legal, de acordo com o inc. VI do art. 104 do Código Civil. 3. Uma vez inexistente a obrigação específica do transportador autônomo de contratação de seguro para a cobertura para a hipótese de evento roubo, não há que se falar em descumprimento da obrigação ou sua responsabilização pela perda da carga diante da ocorrência do evento criminoso. 4. A circunstância de o transportador ser compelido a realizar ressarcimentos indevidos pela carga roubada e a firmar termo de confissão de dívida, sob pena de não poder continuar exercendo a sua atividade profissional, autoriza a conclusão quanto à existência de danos extrapatrimoniais indenizáveis. 5. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juízo de origem, a título de compensação por danos morais, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 7. Apelo conhecido e desprovido. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Alega que esta Turma Recursal deixou de analisar “que foi firmado documento válido entre as partes de confissão de dívida”. Contrarrazões de ID 52790041. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante alega que não foi analisado o termo de confissão de dívida, assinado pelas partes, no qual o Recorrido reconhece sua responsabilidade pelo evento danoso. No presente caso, importar ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Quanto ao termo de confissão de dívida e sua possível preponderância quanto à responsabilidade civil do transportador, é importante recordar que a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme previsto no art. 104 do Código Civil. Nesse sentido, por força da regra do inciso VI do art. 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando “tiver por objetivo fraudar lei imperativa”. Portanto, verifico que o Termo de Confissão de Dívida entabulado entre as partes, no sentido de afastar a expressa exclusão de responsabilidade civil do transportador, na hipótese de roubo de carga, constitui negócio jurídico nulo, dado o nítido objetivo de fraudar a previsão legal para impor ao transportador uma responsabilidade que, por força de lei e pacífico entendimento jurisprudencial, não lhe caberia. Por conseguinte, afasto a eficácia do Termo por reconhecer a preponderância da previsão legal quanto a exclusão da responsabilidade do transportador. [...] (grifos nossos) Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023 13:49:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador